Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FORO COMPETENTE POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos por um dos réus contra acórdão que, nos termos do art. 180 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, declarou a Competência deste Conselho Especial para o processamento e julgamento do feito e ratificou o recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a competência do Conselho Especial para julgamento do feito; e (ii) estabelecer se houve contradição no aresto impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão referente à competência para o julgamento da ação, analisando a existência de foro privilegiado por prerrogativa de função.
5. O aresto ora impugnado bem salientou que somente com o aprofundamento da incursão probatória é que se poderá evidenciar ou afastar a culpabilidade do denunciado, bem como se dirimir se sua atuação estava dentro ou à parte do mandato parlamentar.
6. O inconformismo da defesa com a conclusão adotada revela pretensão de rediscussão do mérito e de reavaliação da dosimetria, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgado exponha fundamentação clara e coerente sobre a matéria decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO:
8. Embargos de declaração rejeitados.